Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701523-16.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: ROZANGELA ALVES RIBEIRO EMBARGADO: PATUREBA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, Patureba Peças e Serviços Automotivos Eireli – ME, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 34345008, no prazo de cinco dias. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora